Tribunal: TJDFT
Processo: 0725140-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. EXTENSO ACERVO PATRIMONIAL DA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE QUE RECAI APENAS SOBRE O BEM QUE CONSTITUI SUA RESIDÊNCIA. DEMAIS IMÓVEIS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E NÃO APENAS DE FONTE DE RENDIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei no 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo em algumas hipóteses previstas na própria lei.
2. No caso em apreço, comprovado que o acervo imobiliário da executada é composto por diversos bens, a impenhorabilidade recai tão somente sobre aquele que constitui a residência da agravante, ainda que de maior valor, permitindo que os demais bens imóveis sejam objeto de penhora, mesmo que sirvam de fonte de renda para complementação do sustento familiar.
3. Inviável a desconstituição de penhora sobre as rendas de previdência privada pois, além de configurar complemento salarial da agravante — e assim, a decisão agravada manteve integralmente preservada a remuneração da devedora, de forma a garantir a subsistência de seu núcleo familiar — a dívida executada precisa ser satisfeita, notadamente porque a rubrica tem caráter de aplicação financeira.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.